Tribunal: STF
Processo: ADI 6328
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA. LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS. REMOÇÃO INTERNA E PERMUTA TEMPORÁRIA. MODALIDADES DE PROVIMENTO DERIVADO EM DESCONFORMIDADE COM A LONMP. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESENÇA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. EFICÁCIA PROSPECTIVA ATRIBUÍDA À DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DA NORMA. ACOLHIMENTO. 



    1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, reafirmando a jurisprudência reiterada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite o conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que comprovada suficientemente hipótese de singular excepcionalidade.



    3. A necessidade de continuidade do desempenho regular das relevantes funções institucionais atribuídas ao Ministério Público caracteriza a presença de razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27 da Lei 9.868/1999) a justificar a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo a preservar as lotações decorrentes das movimentações funcionais ocorridas sob a vigência da LC 113/2014. Precedentes.



    4. Embargos de Declaração acolhidos.